Tribunal: TJPA
Processo: 0066362-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066362-70.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por sociedade empresária beneficiária de Regime Tributário Especial de recolhimento, em razão da revogação sumária do benefício fiscal, sem prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode revogar regime especial de tributação sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa ao revogar benefícios fiscais, nos termos dos artigos 5º e 37 da Constituição Federal.
4. A revogação sumária, sem a abertura de regular processo administrativo, configura violação aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, tornando o ato de revogação inválido.
5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a nulidade de ato administrativo que revoga regime especial tributário sem oportunizar contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A revogação de regime especial de tributação sem prévio contraditório e ampla defesa é inválida, por violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da administração pública.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, não havendo alterações a serem feitas na sentença,
nos termos do voto do relator

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto

pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda da Capital, que concedeu a segurança em favor da sociedade empresária DISTRIBUIDORA SILVA ALIMENTOS LTDA.

O Estado do Pará, ora Apelante, relata que o Mandado de Segurança foi impetrado haja vista a revogação do Regime Especial de Tributação n.º 000222/11, e a sociedade empresária argumentou que estaria em dia com suas obrigações e o ato administrativo não foi devidamente motivado.

Inicialmente, o Apelante argumenta a ausência de prova pré-constituída, pois a Apelada não comprovou atender aos requisitos para a manutenção do benefício tributário.

Afirma que inexiste direito líquido e certo, pois a concessão e a manutenção do benefício ficam condicionados ao atendimento dos requisitos previstos na legislação, e que Apelada descumpriu a norma quando deixou de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais do ICMS – DIEF, apresentando divergências entre as notas fiscais eletrônicas e a referida declaração.

Sendo assim, justifica que a revogação não se apresenta como um ato arbitrário, mas que se trata de um ato discricionário, pois é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos em agir para atender ao interesse público.

Assegura, ainda, que não é possível falar em violação ao contraditório, visto que houve a devida comunicação eletrônica da revogação do benefício.

Destarte, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 127118726).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 15179929).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de Apelação Cível interposto.

Considerando os termos da inicial, apuro que a sociedade empresária recorrida impetrou mandado de segurança relatando que atua no ramo de comércio atacadista de alimentos, bebidas e mercadorias em geral e que, de acordo com a legislação vigente, lhe foi concedido benefício de Regime Tributário Especial de recolhimento.

Ademais, ponderou que, apesar de estar em situação regular, recebeu comunicado de revogação do referido benefício, não havendo possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, argumentou que o ato administrativo se revela como forma de coagir o imediato pagamento de imposto.

Pois bem. Diante das informações constantes nos autos, apura-se ser incontroverso que a Apelada foi contemplada com o Regime Especial de Tributação previsto em legislação estadual e que a Administração Pública, por entender que a Apelada deixou de atender um dos requisitos, sumariamente comunicou a revogação do aludido benefício.

A Administração Pública pode agir com escopo de que os contribuintes sejam beneficiados na medida em que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Todavia, entendo que o procedimento de revogação deve observar o devido processo legal, possibilitando o contraditório e ampla defesa, ainda que houvesse indícios de que não estivessem atendidos os requisitos.

Assim, na esteira do que disciplinam os artigos 5º e 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve agir de forma a atender seus princípios basilares, proporcionando aos seus administrados o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse condão posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. REVOGAÇÃO . AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONTRIBUINTE. ATO COATOR EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Rejeitada, visto que, a documentação acostada se mostra suficiente para se analisar se a empresa apelada tem ou não direito líquido e certo, devendo a questão será melhor aferida, no mérito .> CxSpMiddle" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 4.0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1;">2- No mérito. A empresa apelada recebeu benefício fiscal estadual, com a admissão no Regime Especial do ICMS, por prazo determinado, isto é, até o dia 16/04/2013, conforme documento produzido pela Diretoria de Fiscalização da SEFA (REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000222/11), no dia 16/04/2012, conforme ID Num. 4171446 - Pág . 32 e 33, porém, passados pouco mais de dois meses, no dia 23/06/2012, através de e-mail (ID Num. 4171446 - Pág. 34), o benefício foi revogado sumariamente. 3- Afigura-se, assim, inconteste que houve a violação do direito líquido e certo da empresa autora, ora apelada, posto que, apesar de a exclusão combatida ser ato unilateral da Fazenda Pública, esta deve obedecer aos pressupostos exigidos por lei, o que, in casu, não se verificou . 4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro. Belém, em data e hora registrados no sistema . Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0003153-55.2015.8 .14.0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL Nº 08/2019. CERTIDÕES ESPECIAIS DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO . ATO DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800456-81.2022.8 .14.0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? MANDADO DE SEGURANÇA (Proc. Nº: 0028671-51.2014.8 .14.0301) - Entendo que a administração pública, no exercício de seu poder discricionário e por meio do Regime especial, tenha estabelecido critérios que possam levar a cassação do benefício anteriormente concedido, esta não pode deixar de observar os princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição federal, bem como o devido processo legal, constante no inciso LIV, do mesmo art. da Carta Magna . Conclui que o agravante, comprovou que a agravada foi notificada a se regularizar de forma espontânea, e não o fez dentro do prazo estabelecido, e em razão disso, teve revogado seu benefício do ICMS. Ausente assim o requisito da prova inequívoca e da verossimilhança para afins de se conceder a liminar. Assim conclui-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no mandamus, devendo assim ser revogada pelos motivos acima elencados. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-PA - AI: 00286715120148140301 BELÉM, Relator.: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET SUBSTITUIDA POR ROSI MARIA GOMES DE FA
RIAS, Data de Julgamento:
30/05/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/06/2016)”

Nessa perspectiva, entendo que a sentença vergastada não merece reparos, pois não foram trazidos no bojo do recurso argumentos capazes de modificar as conclusões apresentadas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025